Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-06.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001995-06.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZUZE RODRIGUES CARDOSO - CPF: 361.635.031-04 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001995-06.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ZUZE RODRIGUES CARDOSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PERDIMENTO DO VEÍCULO DECRETADO EM AÇÃO PENAL – MULTAS, DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO APÓS A APREENSÃO – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÃO DA MULTA E OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Primeiramente, não há que se falar em nulidade ante a ausência do DETRAN no polo passivo da demanda.

O perdimento do bem ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) foi determinado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande-MT nos autos do processo criminal 17964-32.2014.811.0002. Eventual descumprimento da citada determinação judicial deve ser apurado nos autos da ação penal.

Portanto, razão assiste ao recorrente quanto a incompetência do Juizado para determinar a obrigação de realizar a transferência do bem, sendo afastada, por conseguinte a aplicação de multa.

Dessa forma, não será analisada nesse feito a data limite da responsabilidade do recorrido pelos débitos discutidos, de IPVA, licenciamentos, multas, seguros etc.

Em relação ao dano moral, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução, considerando os débitos de IPVA de 2015, 2016 e 2017 inscritos em dívida ativa, no valor total de R$ 1.279,36.

Em relação ao pedido reajuste dos índices de juros e correção monetária, verifica-se que foi corretamente aplicado em sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para:

a)
CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA,
determinando a transferência do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais);

b) Declarar, em favor da autora, a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo, lançados após 30.07.2014, determinando ao Estado a baixa das CDA’s s. 2018459600, 2017238898 e 2017319120;

c)
Condenar
o Requerido a pagar à parte autora a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0.5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela a) nulidade em razão do DETRAN não compor o polo passivo, b) Incompetência do juizado, c)

A responsabilidade pelos tributos até o trânsito em julgado do acordão que determinou o perdimento do bem em 2016, d) inexistência dos danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado, bem como e) pela alteração dos parâmetros utilizados para a correção monetária e juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou nos moldes da ata de julgamento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a preliminar de Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, eis que o Detran apesar de possui personalidade jurídica é uma autarquia do Estado.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A parte autora em sua inicial afirma que era proprietária do veículo FIAT/SIENA EL FLEX, modelo 2010/2010 de cor vermelha, placa NJT-0324 e chassi 9BD17202LA3554296. Sustenta que no dia 30/07/2014, seu filho foi preso ao utilizar o veículo para a prática de tráfico de entorpecentes, culminando no processo criminal 17964-32.2014.811.0002.

Assim, o veículo ficou apreendido à disposição da justiça desde 30/07/2014. No processo criminal foi decretado o perdimento do veículo, conforme sentença de 19/12/2014., cujo acórdão transitou em julgado em 25/04/2016.

No entanto, o bem permanece em seu nome, gerando débitos de IPVA, licenciamento, DPVAT e multas, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, perfazendo a quantia de R$ 3.584,49 (três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e seis centavos).

Requereu que seja determinada a transferência e a condenação por danos morais pois o IPVA de 2015, 2016 e 2017 foi inscrito na dívida ativa.

Após detida análise dos autos, verifica que o recurso deve ser parcialmente acolhido, no sentido de afastar a obrigação de fazer imposta na sentença, e por conseguinte a aplicação de multa.

O Juizado Especial não é competente para determinar que o DETRAN proceda a transferência do veículo ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). O perdimento do bem ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) foi determinado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande-MT nos autos do processo criminal 17964-32.2014.811.0002.

Assim, eventual descumprimento da determinação judicial deve ser apurado naquele juízo. Portanto, resta afastada a

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais), aplicada na Sentença.

Em relação a condenação por danos morais, entendo que faz jus a autora, eis que o veículo não está em sua propriedade desde 2014 e mesmo com a sentença que determinou o perdimento do bem, o Estado não cumpriu com a obrigação de transferir o bem.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Por fim, quanto ao pedido de reajuste dos índices de juros e correção monetária, verifica-se que foi corretamente aplicado em sentença.

No caso dos autos, a condenação imposta possui natureza indenizatória. Portanto, o valor homologado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde a citação válida.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
determinar que a obrigação de fazer (transferência do bem) seja apurada nos autos do processo criminal 17964-32.2014.811.0002;

b)
afastar a multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais) imposta na sentença. Mantidos os demais termos da sentença;

Diante do resultado do recurso, CONSIDERO que o Estado de Mato Grosso obteve ínfimo fanho, de onde, mantida a sucumbência contra este, de onde, isento de custas, porém, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação remanescente.

Registro que o patrono da autora juntou petição nos autos renunciando o mandato em 25/05/2020, no entanto, não comprovou que realizou a notificação prévia. Permanece habilitado nos autos e foi intimado para a sessão de julgamento. Para que não ocorra nenhum prejuízo para a parte, determino a secretaria da TRU que expeça intimação pessoal da autora quanto ao voto/acordão da sessão de julgamento realizado nessa data.

Determino ainda a comunicação ao juízo criminal no feito
17964-32.2014.811.0002, para que o mesmo providencie o cumprimento da sentença lá proferida, visto que, até hoje o Estado ainda não fez os atos de baixa diante do perdimento do bem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020